Tribunal: TJDFT
Processo: 0713399-29.2023.8.07.0018
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-26
Data de publicação: 2025-03-21

Ementa:
DIREITO CIVIL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. ATO ESCOLAR. ABORDAGEM DISCIPLINAR DE ALUNO. CRISE DE ANSIEDADE. AUSÊNCIA DE NEXO DE CAUSALIDADE. INEXISTÊNCIA DE FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO PÚBLICO. INDEFERIMENTO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de indenização por danos morais e obrigação de não fazer formulados por aluno e seus responsáveis em face do Distrito Federal e da Associação de Pais, Alunos e Mestres do Colégio Militar Dom Pedro II. A parte autora narrou que, após incidente ocorrido durante aula de Educação Física, foi chamado para esclarecimentos por sargentos da escola, sem a presença de seus responsáveis, situação que teria desencadeado crise de ansiedade no aluno. Requereu-se indenização de R$ 40.000,00 e determinação para que o aluno não fosse ouvido sem assistência dos responsáveis.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) determinar se a abordagem dos agentes da escola causou dano moral ao aluno, ensejando a responsabilidade civil do Estado; (ii) estabelecer se a escola deve ser obrigada a não realizar oitivas de alunos sem a presença de seus responsáveis legais.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Regimento Disciplinar do Colégio Militar Dom Pedro II prevê que a apuração de atos de indisciplina deve incluir a identificação do fato, a coleta de declarações e a possibilidade de contraditório pelos responsáveis legais, não havendo irregularidades nas providências adotadas pela escola.
4. Não há evidências de que a crise de ansiedade apresentada pelo aluno decorreu diretamente da conduta dos agentes escolares, especialmente considerando o diagnóstico prévio de Transtorno de Ansiedade Generalizada do estudante.
5. A instituição escolar tomou as medidas adequadas ao atendimento do aluno, acionando socorristas e psicólogos, e não há registro de conduta abusiva ou desrespeitosa por parte dos agentes escolares.
6. A pretensão de impedir a escola de ouvir alunos sem a presença dos responsáveis compromete a gestão disciplinar do ambiente escolar, inviabilizando a função educativa da instituição.
7. Jurisprudência deste Tribunal confirma que atos disciplinares regulares, realizados com moderação e em conformidade com regulamentos escolares, não configuram ilicitude passível de indenização.
IV. DISPOSITIVO E TESE
8. Recurso desprovido.
Tese de julgamento:
1. Não há responsabilidade civil do Estado por ato escolar regular que respeite os regulamentos internos, quando não comprovada a existência de nexo causal entre a conduta dos agentes e o dano alegado.
2. Instituições escolares podem ouvir alunos para fins de apuração disciplinar, desde que observadas as diretrizes normativas e respeitados os direitos fundamentais do educando.
Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 37, § 6o; CC, art. 186 e art. 188, I.
Jurisprudência relevante citada:
TJDFT, Acórdão 936600, 20110310226962APC, Rel. Des. Teófilo Caetano, 1a Turma Cível, j. 13/04/2016, DJE 19/05/2016.